Tribunal: TCU
Processo: 000.024/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Representação referente à licitação de responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), para registro de preços de materiais, equipamentos, acessórios, implementação de sistemas de controle de acesso e expansão do parque tecnológico de videomonitoramento (CFTV).

Inteiro teor:
Acórdão 1982/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90062/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), cujo objeto é a formação de Ata de Registro de Preços para contratação eventual e futura de materiais, equipamentos, acessórios e serviços para implantação de sistemas de controle de acesso e expansão do parque tecnológico de videomonitoramento (CFTV); Considerando que a representante alega ter sido desclassificada de forma indevida por ter alterado, na proposta ajustada, a marca e o modelo do produto ofertado para o item 33, além de não ter autenticado em cartório o termo de compromisso do consórcio; Considerando que a representação foi admitida e que a concessão de medida cautelar foi considerada prejudicada, tendo sido autorizadas as medidas saneadoras propostas em instrução preliminar (peça 19); Considerando que a unidade jurisdicionada, em resposta à oitiva, propôs a revisão de entendimento para incluir, em futuros editais, disposições que regulamentem o saneamento de vícios na etapa de julgamento de propostas, com a finalidade de alinhar os procedimentos internos ao princípio do formalismo moderado e ao posicionamento adotado pelo TCU sobre o tema, como no Acórdão 1204/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a representação perdeu seu objeto em razão da revogação do certame e da ausência de previsão para a contratação nos instrumentos de planejamento da Unidade Jurisdicionada, como o Plano de Contratação Anual (PCA) e a Lei Orçamentária para o exercício de 2025, o que revela uma remota possibilidade de contratação imediata do objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, do art. 106, § 4o, inciso II da Resolução TCU 259/2014 e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada, por perda de objeto; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 34) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.024/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (05.962.421/0001-17). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gleizer Andrade Nojosa, representando G10 Serviços e Consultoria Em Tecnologia da Informação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.